Tribunal: TCU
Processo: 044.890/2021-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-07-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1656/2022-TCU-Plenário Trata-se de representação formulada pela empresa Nova S/B Comunicação S.A. (Nova SB) acerca de possíveis irregularidades na licitação e consequente contratação de empresas para prestar serviços de publicidade à Caixa Econômica Federal e ao seu Conglomerado. Considerando que, por meio do despacho proferido à peça 32, foi manifestada a concordância com a proposta da unidade técnica, tendo sido indeferidos os pedidos de medida cautelar e de ingresso como parte interessada; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 17, § 1o, 143, inciso III, 235, 237, inciso VII e parágrafo único, todos do Regimento Interno do TCU, c/c o art. 113, § 1o, da Lei 8.666/1993, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em apensar o presente processo ao TC Processo 041.277/2021-0 , nos termos dos arts. 36 e 40, inciso I, da Resolução-TCU 259/2014, sem prejuízo de encaminhar cópia desta decisão, acompanhada da instrução da unidade técnica, à Caixa Econômica Federal (Caixa) e à representante. 1. Processo TC- Processo 044.890/2021-4 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Entidade: Caixa Econômica Federal. 1.2. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Aquisições Logísticas (Selog). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.